Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701618-59.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão de ID 256263729 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não possui condições de arcar com as despesas processuais; que integra o grupo econômico Rossi; que foi decretada a recuperação judicial; que compartilha caixa único; que o indeferimento da gratuidade de justiça poderá impedir o direito de defesa; que há necessidade de preservação do fluxo de caixa; que há déficit operacional. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Ademais, consolidou-se, na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. Na hipótese sob exame, a hipossuficiência não foi adequadamente demonstrada. A parte agravante deixou de apresentar extratos bancários atualizados, que demonstrem a efetiva entrada de valores por força atividade empresarial desenvolvida. O balanço patrimonial, por si só, não permite a caracterização da hipossuficiência. Dessa forma, assiste razão ao juízo a quo quando reconhece que a insuficiência documental impede o deferimento da gratuidade de justiça. Sem a apresentação completa de extratos bancários e de demonstrativos de movimentação financeira da pessoa jurídica nos últimos exercícios, não é possível verificar a alegada hipossuficiência. Colaciona-se precedente desta Turma, consentâneo ao entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão monocrática em que se indeferiu a gratuidade de justiça à pessoa jurídica. II. Questão em discussão 2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise da impossibilidade financeira da pessoa jurídica para as despesas processuais. III. Razões de decidir 3. De acordo com a súmula 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Tem-se, então, que mesmo as pessoas jurídicas sem fins lucrativos devem comprovar a impossibilidade de custear as despesas processuais, não sendo a hipossuficiência presumida. 4. O fato de estar sob recuperação judicial também não implica na necessária concessão de gratuidade. 5. Em que pese as alegações de precária situação financeira, não há provas de que o Agravante não possui condições de arcar com os módicos encargos processuais, notadamente diante do fato de que há sentença de procedência dos seus pedidos, já transitada em julgado, inexistindo, portanto, encargos de sucumbência. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O fato de estar sob recuperação judicial ou ser entidade sem fins lucrativos não dá ensejo à concessão de gratuidade de justiça, se não comprovada a impossibilidade financeira de custear as despesas processuais”. ______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 102. Jurisprudência relevante citada: súmula 481 do STJ. (Acórdão 2006135, 0737867-77.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente documentação suficiente, deve-se indeferir a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora